Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009721-78.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Agravada : MARIA DE FÁTIMA LOPES VANDES
Número do Protocolo: 1009721-78.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e preensão” (Proc. n° 1006985-61.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MARIA DE FÁTIMA LOPES VANDES, ante a purgação da mora, com fulcro no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, determinou a imediata restituição do veículo apreendido (cf. Id no 30647450 dos autos de origem).
O agravante sustenta a insuficiência do valor depositado nos autos para fins de purgação da mora, uma vez que não corresponde ao total da dívida atualizada, de modo que, ao aceitar pagamento inferior ao devido, o juiz negou vigência ao §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que, consoante orientação consolidada pelo STJ, exige o “pagamento da integralidade da dívida, sendo que, se depositado de forma parcial, conclui-se que não há purgação da mora”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja revogada a ordem de restituição do bem, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 41285494).
É a suma do necessário.
D E C I D O
O art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 prescreve que, “no prazo do § 1o (cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão), o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”, e, a fim de consolidar a adequada interpretação à norma, através de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. STJ fixou a tese interpretativa de que, “nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp no 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014), cabendo enfatizar que a “a integralidade da dívida, na ação de busca e apreensão, deve ser entendida como sendo as parcelas vencidas, vincendas e encargos” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1707292/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018).
Nota-se, pois, que não há margem para outras divergências quanto à matéria, estando muito bem balizada a forma de sua aplicação, isto é, para que possua efeitos liberatórios, no prazo assinalado na lei, o devedor deve pagar o correspondente à totalidade da dívida, de acordo com o valor indicado pelo credor em sua petição inicial, remanescendo de tal proposição uma única chance de dissabor, que veio a suceder justamente na presente hipótese, que é quando a indicação do valor da dívida vem a ser confusa, imprecisa ou não muito clara.
O autor Banco Volkswagen expôs, na petição inicial, que “concedeu a ré um financiamento de R$ 60.057,65, para ser restituído por meio de 36 prestações mensais de R$ 1.610,66, (...), celebrado em 21/05/2019, porém, a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21/10/2019”, o que corresponderia à 5a parcela do contrato.
Disse que “o débito vencido da ré, devidamente atualizado até 18/Fevereiro/2020 pelos encargos contratados, importa em R$ 60.057,65, sendo o valor total para fins de purgação da mora, que deverá contemplar o valor atualizado de parcelas vencidas e vincendas, com juros e encargos, nos termos do §2o do art. 3o do decreto lei 911/69”, porém, no paragrafo seguinte, de um modo um tanto quanto confuso e contraditório, alegou que “cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e, em seguida, promover a sua venda, aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 6.886,57, correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu” (sic – cf. Id no 29372579 dos autos de origem); atribuiu-se à causa o último valor mencionado (R$ 6.886,57), e, para completar a desordem, o memorial de cálculo apresentado aponta como total da dívida o valor de R$ 65.177,82 (cf. Id no 29373895 dos autos de origem).
No prazo de purgação da mora, após a apreensão liminar do veículo alienado fiduciariamente, a ré depositou nos autos o valor de R$ 6.886,57 (cf. Id no 30160262 e 30160266 dos autos de origem) e, na sequência, peticionou pugnando pela imediata restituição do veículo, já que pagou o valor exigido na petição inicial.
Em cognição sumária, inobstante à péssima dicção da petição inicial e a imprecisão quanto ao total da dívida, não há como se negar que a devedora não depositou nos autos a integralidade da dívida pendente, consubstanciado nas parcelas vencidas e vincendas, na verdade, não chegou nenhum pouco próximo a essa finalidade, pois é evidente que o valor depositado não cobre nem as parcelas já vencidas no momento do ajuizamento da ação, quem dirá a somatória com as vincendas de um contrato de cerca de 60 mil reais, em que só 4 das 36 parcelas foram quitadas, além de não se olvidar a incidência dos encargos moratórios.
Portanto, ao menos por ora, admito a relevância dos fundamentos recursais, sendo medida adequada o sobrestamento dos efeitos da decisão impugnada até a decisão de mérito, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de primeira instância.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator